Tribunal: TJDFT
Processo: 0708234-67.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
E M E N T A

CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. MORA. RECONHECIDA. PAGAMENTO DOS ALUGUERES, TAXAS E TRIBUTOS ATRASADOS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE CONSERTO/REFORMA DE SUPOSTOS DANOS NO BEM. AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO PRETÉRITA DO IMÓVEL.
Estando o contrato ainda em vigência, sem que haja a efetiva devolução do imóvel, simbolizada geralmente pela entrega das chaves, o que não restou demonstrado nos autos em data sugerida pelos recorrentes, escorreita a sentença que condena os locatários ao pagamento dessas despesas referentes ao período vindicado, incluídas a obrigações referentes aos tributos e taxas legal, os quais foram previa e regularmente convencionados em contrato.
Em caso de cobrança de despesas supostamente despendidas para o conserto de eventuais danos causados por locatário, não basta a afirmação da existência de avarias no imóvel; é necessário coligir nos autos elementos que comprovem tal ilação, possibilitando aferir a situação do bem em período que remonta o início do contrato até um momento contemporâneo ao seu término.
Satisfaria esse requisito, por exemplo, a juntada de dois laudos de vistoria do imóvel, produzidos conjuntamente por locador e locatário (ou respectivos prepostos), sendo um ao início da relação locatícia e outro ao seu final.
Dessarte, o emprego de documentos (orçamentos, notas fiscais e recibos) que comprovariam apenas os gastos se torna inócuo para amparar pretenso direito de reaver os respectivos valores, sem que seja possível o cotejo com prova válida que demonstre a situação o imóvel nos períodos supra indicados. Recurso conhecido e Parcialmente provido.